Tribunal: TCU
Processo: 012.355/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 873/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação a Universidade Federal do Ceará (UFC) e ao representante. 1. Processo TC- Processo 012.355/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Eduardo Cantelli Rocca (237.805/OAB-SP) e outros, representando Associacao Brasileira de Normas Tecnicas Abnt. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.